Tribunal: TJSP
Processo: 1011187-14.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Provimento CSM no 2.558/2020 – Antecipação de feriados somente para a Comarca da Capital – Requisito de admissibilidade – Apelação – Intempestividade – Não conhecimento que se impõe - Recurso acolhido, com efeito modificativo.